Tribunal: TJSP
Processo: 1003438-22.2018.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão e do entendimento correto a ser aplicado ao caso - Omissão não caracterizada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Elementos anteriormente suscitados considerados incluídos no acórdão - Artigo 1.025 do Código de Processo Civil - Desnecessidade, ademais, de a decisão atacada fazer menção expressa a dispositivo legal -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão e do entendimento correto a ser aplicado ao caso - Omissão não caracterizada - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes - Elementos anteriormente suscitados considerados incluídos no acórdão - Artigo 1.025 do Código de Processo Civil - Desnecessidade, ademais, de a decisão atacada fazer menção expressa a dispositivo legal - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003438-22.2018.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que são embargantes
UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e INSTITUTO PAULISTA
DE ENSINO E CULTURA LTDA, é embargado MARLLON COSTA IORIO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003438-22.2018.8.26.0637/50000 -Voto no 15.662
2
VOTO No 15.662
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003438-22.2018.8.26.0637/50000
COMARCA: TUPÃ (2a VARA CÍVEL)
EMBARGANTES:
UNIESP
S/A,
FUNDAÇÃO
UNIESP
SOLIDÁRIA
e
INSTITUIÇÃO PAULISTA DE ENSINO E CULTURA FACULDADE ESEFAP
EMBARGADO: MARLLON COSTA IORIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão e do
entendimento correto a ser aplicado ao caso - Omissão não caracterizada
- Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil inexistentes -
Elementos anteriormente suscitados considerados incluídos no acórdão -
Artigo 1.025 do Código de Processo Civil - Desnecessidade, ademais, de
a decisão atacada fazer menção expressa a dispositivo legal - Embargos
rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 565/570, que por votação unânime negou provimento à
apelação e manteve a sentença que condenou as embargantes ao cumprimento
da obrigação concernente à quitação do financiamento do autor e ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais, observando que “são
irrelevantes as alegações formuladas pelos réus em relação à licitude do programa UNIESP PAGA, à
impossibilidade de concessão de vaga com bolsa integral e à caracterização de propaganda enganosa,
considerando que tais matérias não são objeto da controvérsia entre as partes”.
Alegam as embargantes que “O V. Acórdão em seu corpo viola o
artigo 207 da Constituição Federal, porquanto que a embargante possui autonomia instituição e não pode
ser obrigado a disponibilizar cursos gratuitamente, além dos casos determinados em seu programa, cuja
Autora não cumpriu os requisitos. Além dos mais, patente o descumprimento do art. 422 do código civil pela
a Embargada, que destorce os fatos como ocultando o fato de não ter se cumprido os requisitos”.
Alegam também que o acórdão “deixa de se manifestar quanto a autonomia constituição da
instituição recorrente para criação de propaganda”. Pedem seja a questão dirimida à luz do
disposto nos artigos 207 da Constituição Federal, 422 e 476 do Código Civil
e 53 da Lei no 9.394/96 para fins de prequestionamento.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O acórdão manteve a sentença analisando a controvérsia
recursal de maneira objetiva e fundamentada, razão pela qual descabe falar
em omissão.
A pretensão dos embargantes tem caráter infringente uma
vez que está voltada a rediscutir controvérsia já dirimida e a obter a reforma
do julgado, o que, com o devido respeito, conspira contra a natureza e a
vocação dos embargos de declaração.
Descabe falar em omissão por ter o acórdão deixado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003438-22.2018.8.26.0637/50000 -Voto no 15.662
3
segundo as embargantes, “de se manifestar quanto a autonomia constituição da instituição
recorrente para criação de propaganda”, considerando que as condenações a elas
impostas estão fundadas no descumprimento das obrigações contratuais por
elas contraídas e não em controvérsia referente à autonomia da instituição de
ensino.
O acórdão não padece, pois, de nenhum dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Por outro lado, as matérias que segundo os embargantes
devem ser objeto de prequestionamento foram apreciadas no acórdão, o que
significa que é de rigor a rejeição dos embargos.
De qualquer modo, cabe destacar que o artigo 1.025 do
Código de Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ademais, mostra-se “'desnecessária a manifestação explícita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do
prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp
760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp no
1.351.784/SP, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.2.2013), inclusive
porque, como decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão
judicial deve conter o fundamento jurídico que nutriu o convencimento do
juiz e não necessariamente a fundamentação legal:
Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que
não aquele defendido pela parte. Destarte, não há falar em violação do
art. 535 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem dirimiu
as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que tivesse
examinado uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas
partes. Além disso, basta ao órgão julgador que decline as razões
jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de
modo específico a determinados preceitos legais. (4a Turma, AgRg
no AREsp no 385.783/SP, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, 08.5.2014)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS
INEXISTENTES. (VIOLAÇÃO DO ART. 535. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ).
1. Esta Corte Superior manifestou-se de forma clara, suficiente e
adequada acerca da questão principal dos autos que trata da existência
de direito líquido e certo da impetrante e que foi dirimida à luz da
apreciação dos elementos de fato e prova acostados nos autos 2.
Ademais, é possível entender, simultaneamente, pela não-ocorrência de
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil e pela ausência de
prequestionamento, bastando, para tanto, que o acórdão embargado
tenha encontrado fundamentos jurídicos compatíveis e suficientes para a
resolução da controvérsia submetida a exame, apresentando provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003438-22.2018.8.26.0637/50000 -Voto no 15.662
4
judicial claro, sem que tais fundamentos sejam necessariamente os
mesmos que as partes tenham levantado durante o processo ou os
mesmos que as partes pretendem ver abordados por esta Corte Superior.
3. Não pode o julgador ser obrigado a tratar de todos os pontos
levantados pela parte, quando os fundamentos do julgado são suficientes
para manter a decisão.
4. In casu, estava-se a apreciar os requisitos necessários para a
impetração do mandado de segurança. E esta Corte, como já dito na
decisão embargada, não pode investigar acerca da ausência do direito
líquido e certo, autorizador da impetração do mandado de segurança,
pois isso demanda, necessariamente, a revisão do caderno fático-
probatório do caso concreto.
5. Embargos de declaração rejeitados. (2a Turma, EDcl no
REsp no 1.202.931/RJ, Relator Ministro Mauro
Campbell Marques, 08.02.2011).
A circunstância de não mencionar, eventualmente, com
especificidade, os dispositivos legais que nortearam o exame da controvérsia,
não subtrai a validade da decisão embargada e sequer resulta na
caracterização, ao enfoque jurídico, de sua omissão, obscuridade ou
contradição, à luz do preceito contido no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser
acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante
com as conclusões do decisum” (2a Turma, EDcl no AgRg no REsp no 1.509.673/SP,
Relatora Ministra Assusete Magalhães, 14.6.2016).
Como observado pelo Ministro Raul Araújo, “Os embargos de
declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este
Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas
de inconformismo da parte com o julgamento” (Corte Especial, EDcl no AgRg nos
EAREsp no 433.096/RJ, 7.12.2016).
Conforme asseverou o Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é outra questão, que não se
confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com
ausência de fundamentação” (STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, o voto é
pela rejeição dos embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator